Tribunal: TJBA
Processo: 8036664-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036664-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRI CHARLES PENAFORTE

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. JULGAMENTO NO STJ. IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS. REFORMA NECESSÁRIA. CONJUGAÇÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DE ACORDO. CASSAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANULOU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS HOMOLOGATÓRIOS. POSICIONAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O STJ. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento n.
8036664-44.2021.8.05.0000
,
em que são Agravante e Agravado, respectivamente,
HENRI CHARLES PENAFORTE
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
JUÍZO DE RETRATÇÃO
,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA